Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700713-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS MENDES LIMA APELADO: CLARINDA MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DOMINGOS MENDES LIMA contra a sentença de ID 43008690, que na fase de cumprimento da sentença (ID 43008416) proferida em ação de extinção de condomínio de imóvel (decorrente de união estável cuja dissolução já foi reconhecida em outro processo), ajuizada em face de CLARINDA MARIA DOS SANTOS, deferiu a adjudicação do bem em favor da executada e extinguiu o cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 43008694), o exequente/apelante requereu liminarmente a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença recorrida. É o Relatório. DECIDO. Conforme art. 1.012 do CPC, constitui regra geral que o recurso de apelação seja dotado de efeito suspensivo direto, imediato e por força de lei (ex vi legis), obstando-se a atribuição de tal efeito tão somente nas hipóteses dos incisos I a VI do parágrafo primeiro do referido artigo. Logo, considerando-se que o caso vertente não se amolda à nenhuma daquelas situações que permitam a execução provisória da sentença, impondo-se a conclusão de que o ato decisório não tem aptidão de produzir efeitos imediatos em razão de expresso óbice legal, a tutela provisória pretendida mostra-se despicienda. Com essas considerações, ante a falta de interesse processual em obter a medida requerida, porque a mera interposição da apelação de ID 43008694 já teria suspendido a eficácia da sentença de ID 43008690, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de urgência. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora